Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFORME A TEORIA DA ASSERÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI.
1. A legitimidade passiva ad causam é aferida em face das asserções constantes da inicial.
2. Inaplicável à presente demanda, de natureza condenatória, o prazo decadencial previsto no CCB 618, parágrafo único, que incide em ações constitutivas.
3. A verossimilhança das alegações do consumidor, decorrente do laudo juntado com a inicial, autoriza a inversão do onus probandi.